Tribunal: TJES
Processo: 0001654-63.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MEDIÇÃO DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – DOCUMENTO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.

I –
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.

II
– Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.

III
– A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora

IV
– Apelo da EDP desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001654-63.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GIOVANI PEREIRA GUARCONI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001654-63.2019.8.08.0032

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
GIOVANI PEREIRA GUARCONI

RELATORA:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral e condenou a ré, ora apelante, ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e ao pagamento de danos morais, bem como, desconstituiu a cobrança em debate.

Em suas razões recursais, a apelante, em apertada síntese, defendeu a regularidade do procedimento que adotou e a inexistência de danos morais.

Contrarrazões às fls. 152-159.

É o relatório, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001654-63.2019.8.08.0032

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
GIOVANI PEREIRA GUARCONI

RELATORA:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral e condenou a ré, ora apelante, ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e ao pagamento de danos morais, bem como, desconstituiu a cobrança em debate.

Em suas razões recursais, a apelante, em apertada síntese, defendeu a regularidade do procedimento que adotou e a inexistência de danos morais.

Feito esse breve escorço, passo ao enfrentamento meritório do recurso, o que faço, adianto, no sentido de negar-lhe provimento.

E assim concluo, porque a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que produzido de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.”
1

A propósito, colaciono precedentes que caminham no sentido ora trilhado por este Relator, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE CONFECCIONADO UNILATERALMENTE - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - ÔNUS PROBANDI DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA - ART. 333, II, CPC - DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NÃO CARACTERIZADO ABALO À HONRA OBJETIVA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO EM PARTE.1.
É entendimento assente nos Tribunais Pátrios de que a cobrança de débito relativo a constatação de utilização indevida de energia elétrica não registrada, em decorrência de violação de medidor, deva ser precedida de perícia técnica, realizada por órgão metrológico, a fim de apurar se o dano verificado foi realmente ocasionado pelo consumidor.2.Incumbiria à concessionária, ao proceder à vistoria no equipamento medidor instalado na residência do usuário ou na unidade condominial, em estabelecimento comercial ou industrial, constatando indícios de sua violação, reclamar concurso de autoridade policial para periciar o equipamento, haja vista que, em tese, tal ato poderia tipificar o delito previsto no § 3º do art. 155 do Código Penal.3.Ainda que não se admitisse a aplicação ao caso em vertente da inversão do ônus da prova preconizada no diploma consumerista, é forçoso reconhecer que a prova da fraude, mesmo com amparo no art. 333, inciso II do Código de Processo Civil, incumbiria à requerida, na medida em que a mencionada irregularidade é invocada como fato desconstitutivo do direito do usuário do serviço.4.
Destarte, o fato de se ter verificado certa variação no consumo de energia elétrica na unidade de consumo não constitui elemento apto a ensejar o reconhecimento de que o medidor chegou a ser, de fato, violado, devendo ser produzida prova pericial nesse sentido.
5.
Nos termos da Súmula 277 do STJ a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Diante das peculiaridades do caso em julgamento, assiste razão à apelante, pois a empresa apelada não foi atingida em sua honra objetiva, pois o mero aborrecimento em razão de cobrança indevida decorrente de revisão de faturamento não é suficiente para caracterizar ofensa e dar azo a indenização por danos morais.
6.
Litigância de má-fé não caracterizada.
7.
Recurso conhecido e provido em parte.(TJES, Classe: Apelação, 025090009421, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 12/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE CONFECCIONADO UNILATERALMENTE - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA - LOCAL – ÔNUS PROBANDI DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA - ART. 333, II, CPC - DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.1.
É entendimento assente nos Tribunais Pátrios de que a cobrança de débito relativo a constatação de utilização indevida de energia elétrica não registrada, em decorrência de violação de medidor, deva ser precedida de perícia técnica, realizada por órgão metrológico, a fim de apurar se o dano verificado foi realmente ocasionado pelo consumidor.
2. Incumbiria à concessionária, ao proceder à vistoria no equipamento medidor instalado na residência do usuário ou na unidade condominial, em estabelecimento comercial ou industrial, constatando indícios de sua violação, reclamar concurso de autoridade policial para periciar o equipamento, haja vista que, em tese, tal ato poderia tipificar o delito previsto no § 3º do art. 155 do Código Penal.3. Ainda que não se admitisse a aplicação ao caso em vertente da inversão do ônus da prova preconizada no diploma consumerista, é forçoso reconhecer que a prova da fraude, mesmo com amparo no art. 333, inciso II do Código de Processo Civil, incumbiria à requerida, na medida em que a mencionada irregularidade é invocada como fato desconstitutivo do direito do usuário do serviço.4.Destarte, o fato de se ter verificado certa variação no consumo de energia elétrica na unidade de consumo não constitui elemento apto a ensejar o reconhecimento de que o medidor chegou a ser, de fato, violado, devendo ser produzida prova pericial nesse sentido.
[...](TJES, Classe: Apelação, 024070192273, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2012, Data da Publicação no Diário: 28/03/2012)

Demais disso, mesmo face a fragilidade da referida prova, a recorrente EDP nada alegou durante a instrução do feito na origem, deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese, consoante se vislumbra das fls. 115-116.

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, de modo que o seu recurso deve ser desprovido.

Em trato continuativo, com relação aos danos morais, penso que não há como afastá-los. Isto, porque além de cobrar por valores indevidos, a recorrente ainda procedeu com a suspensão do fornecimento de energia expondo a parte autora/recorrida, situação esta que, segundo a jurisprudência deste Eg. TJES, configura dano moral
in re ipsa
, sendo o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) suficiente a compensar a ofendida e sancionar o ofensor, nos termos dos precedentes desta Corte de Justiça:

“
[...]3)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

4)
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

5) Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato
.[...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 069200003825, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Majoro os honorários de sucumbência em 3% (três por cento) a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

1STJ

- AREsp

649672, Rel.

Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MEDIÇÃO DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – DOCUMENTO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.

I –
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor.

II
– Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.

III
– A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência deste Eg. TJES, a revelar o provimento do recurso da parte autora

IV
– Apelo da EDP desprovido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.